Tribunal: TJES
Processo: 5000556-59.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-59.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCLIDES FERNANDES DE JESUS JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto e concedeu-lhe parcial provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para sanar um descompasso entre a fundamentação, que realmente acolheu a tese recursal do Estado, e o Dispositivo, que está incompleto, caracterizando contradição.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que realmente há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que deve ser corrigida a incidência de juros e correção monetária constante no dispositivo:

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos plantões judiciários laborados pelo autor e não pagos,
alterando os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que passam a acrescer,a contar da citação, os juros de mora e a atualização monetária, a contar do respectivo vencimento, pelos índices fixados pelo Tema 810 do STF. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso
.”
passa a constar
: “Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos plantões judiciários laborados pelo autor e não pagos,
alterando os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, nos termos do TEMA 810 do STF, que estabelece a incidência de juros pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos casos de aplicação anteriores a 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aí sim incidirá somente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021
.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material constante no referido acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)